Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
A DEFENSORIA PÚBLICA impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MICHAEL DOUGLAS GUEDES BARBOSA e requer “a anulação do processo desde a denúncia até a audiência de instrução e julgamento” (id 13374131, p. 5), confirmando-se a medida por ocasião do julgamento do mérito, porque o processo estaria eivado de nulidades. Na impetração, a Defesa esclarece que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal (falsa identidade) e, na mesma peça, o Ministério Público teria registrado que o acusado não faria jus aos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, razão pela qual foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi apresentada resposta à acusação e, em seguida, recebida a denúncia e ouvidas as testemunhas. Sustenta-se que o paciente faz jus ao benefício despenalizador da transação penal previsto no art. 76 da Lei n. 9.099/1995, porém, a benesse lhe foi negada pelo Ministério Público, com simples referência a folhas dos autos físicos (2018.14.1.002373-8) e o Juízo, do mesmo modo, em flagrante afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, recebeu a denúncia, limitando a fazer referência a artigos do Código de Processo Penal, sem análise ou avaliação do caso concreto e do não oferecimento do benefício ao acusado, inviabilizando a oportunidade de acesso à transação penal. Ocorre que, conforme anotado pela ilustre Procuradora de Justiça no id 13654150, verifica-se que a decisão referida foi prolatada pelo douto Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica do Guará nos autos da ação penal no 2018.14.1.002737-8, o que atrai a competência para o julgamento do presente writ para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do DF, nos termos do art. 11, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Redistribua-se o feito, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator